Tribunal: TJBA
Processo: 8040317-83.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040317-83.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: Rita Souza Silva De Itabuna e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA VIANA LIMA

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONDENOU O AGRAVANTE EM MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8040317-83.2023.8.05.0000
,

da Comarca de Itabuna, em que figura como Agravante
BANCO DO BRASIL

e como Agravado
RITA SUZA SILVA DE ITABUNA E NESTOR MOREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

JA-02